Tribunal: STF
Processo: HC 233521
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.879.486/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL. REGIME ABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 



    I - Como ressaltado no decisum monocrático vergastado, o recurso especial não é cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários. 



    II - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. 



    III - Rever o entendimento assentado para reconhecer que houve crime único ou a figura da continuidade delitiva demandaria, como consignado no decisum reprochado, necessariamente, amplo reexame do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento incompatível com a estreita via eleita. 



    IV - Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível, mormente em razão do quantum de pena cominado. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, ao qual o Ministro Vice-Presidente negou seguimento, em decisão confirmada pela Corte Especial no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. REGIME CARCERÁRIO. TEMA 182/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).



    2. A insurgência quanto à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal tem natureza infraconstitucional, não tendo repercussão geral (Tema 182/STF).



    3. A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).



    4. Agravo regimental não provido. 



    Ainda inconformada, a defesa interpôs Agravo no Recurso Extraordinário, ocasião em que o Ministro Vice-Presidente determinou o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações e a baixa dos autos, nos termos seguintes: 



    Trata-se de agravos em recurso extraordinário interpostos por J B F e F C H, contra acórdãos de fls. 1.642/1.644.



    Os pedidos foram apresentados após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 1.665).



    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 



    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 



    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o paciente sofre grave constrangimento ilegal em razão de açodada e indevida certificação de trânsito em julgado [...], que, de forma ilegal, obstou o conhecimento do tempestivo Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela defesa do Paciente [...], negando-lhe a devida prestação jurisdicional e levando ao início da fase executória em regime semiaberto sem o exaurimento de todos os recursos disponíveis à sua defesa, suprimindo o devido processo legal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de anular a certidão de trânsito em julgado ilegalmente expedida em 05 de maio de 2021, determinando-se o legítimo processamento e a apreciação do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Paciente, garantindo-se o seu pleno direito de defesa e completo acesso à prestação jurisdicional. 



    É o relatório. Decido. 



    Para além do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o ARE no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Recurso Especial 1.879.486/SP, esta CORTE possui orientação consolidada quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017).



    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente